Tribunal: STF
Processo: HC 249470
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃP PENAL. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME: DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. POSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DE PERÍODO ANTERIOR À CONDENAÇÃO, NO QUAL O AGENTE ESTEVE PRESO PREVENTIVAMENTE, PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL, NOS TERMOS DO QUE ESTABELECE O ART. 42, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Execução Penal



    II. Questão em discussão



    2. Data-base para progressão de regime.



    III. Razões de decidir



    3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a data-base para progressão de regime é a data da última prisão, sem prejuízo de que o período anterior à condenação, no qual o agente esteve preso preventivamente, seja computado para fins de detração penal, nos termos do que estabelece o art. 42, do Código Penal.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo ao qual se nega provimento.